Tribunal: STF
Processo: RHC 270946
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.042.894/SP.
Colho o relatório do STJ: 

“Nas razões do agravo, às fls. 184-194, a parte recorrente argumenta, em síntese, que o objeto central deste writ é que a decisão de origem e o acordão proferido pelo Tribunal Paulista foram mais que ilegais pelo fato de não espelharem alguma fundamentação fática, legal e jurídica, quando, respectivamente, exigiram que o agravante fosse submetido ao exame psiquiátrico.
Reafirma que o acórdão impugnado não descreveu qualquer justificativa baseada nos autos da execução criminal para a necessidade de complementação do exame criminológico.
Defende que com ou sem realização do exame psiquiátrico, não houve perda do objeto, pois a decisão de origem e o acordão recorrido não espelham qualquer fundamentação idônea para realização de exame psiquiátrico frente ao agravante”. (eDOC 55, p. 3)

No STJ, o agravo não foi provido.
Nesta Corte, o recorrente reitera que a decisão que determinou o exame psiquiátrico não contaria com qualquer fundamentação e requer o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja deferida a progressão de regime. (eDOC 61)
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 84)
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Não obstante, ainda que fosse o caso de analisar o acordão impugnado, a fundamentação expendida pelo Tribunal estadual mostra-se idônea, pois a elaboração do exame não foi ordenada por menção à gravidade abstrata do delito, nem à longa pena em cumprimento, mas pautou-se na gravidade concreta dos crimes cometidos. Confiram-se os seguintes trechos do julgado:
‘Do boletim informativo juntado as fls. 12/16 denota-se que o agravante foi condenado ao cumprimento de nada menos que cinquenta e seis anos, um mês e dezessete dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio, crime gravíssimo de natureza hedionda, além de dois roubos qualificados, igualmente graves e cometidos com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e direção de veículo sem habilitação.
Iniciado o cumprimento das penas impostas no ano de 2013, portanto há pouco mais de uma década, restam por descontar ainda outras quatro décadas, com previsão de término para o ano de 2042, considerado o disposto no artigo 75, do Código Penal.
Diante da gravidade de suas condutas criminosas e por expressa previsão legal, determinou-se a realização de exame criminológico, juntado as fls. 36/39, tendo a Magistrada, de forma diligente, determinado a complementação por laudo psiquiátrico, a fim de que fossem respondidos quesitos expressos a fl. 44, com vista a verificação da saúde mental e da periculosidade do condenado’”. (eDOC 4, p. 4)

Colho da decisão judicial que determinou a complementação:

“Para melhor apreciar o pedido converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que o postulante ostenta diversas condenações criminais, indicando possível personalidade voltada à reiterada prática de delitos, exigindo-se do Estado-juiz maior rigor na verificação da presença do requisito de ordem subjetiva para concessão da benesse reclamada”. (eDOC 6, p. 8)

Vê-se, pois, que as instâncias de origem apresentaram fundamentação jurídica idônea e, considerando as circunstâncias do recorrente e a natureza dos delitos, julgaram necessário o exame técnico para a implementação de regime mais brando. Trago, a respeito, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 208844 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 26.5.2022)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Estupro de vulnerável. Exame criminológico. Alegação de desnecessidade. Improcedência. 4. Agravante cumpre pena por ter estuprado sua sobrinha menor de 14 anos, de modo que ‘A análise criminológica proporciona ao Juiz o elementos técnicos e científicos que possibilitam aferir a personalidade, o grau de periculosidade, as condições psicológicas e sociais do apenado, além de verificar se ele reúne as condições subjetivas para o retorno gradual à sociedade’. 5. Agravo improvido”. (HC 252191 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 1.4.2025)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente